Tribunal: STF
Processo: RHC 170278
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONTINUIDADE DELITIVA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra a recorrente ante a suposta prática do crime previsto no artigo 171 (estelionato), por diversas vezes, do Código Penal. Deixou de propor a suspensão condicional do processo, aludindo à continuidade delitiva, a afastar o requisito objetivo, considerado o aumento de pena, bem assim à gravidade, com elevado prejuízo econômico – R$ 113.000,12 –, a repercutir sobre a esfera jurídica de terceiros. 
    O Juízo da Vigésima Terceira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP recebeu a inicial acusatória – processo nº 0079782-76.2018.8.26.0050.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 498.707/SP. 
    A recorrente sustenta constituir a suspensão condicional do processo direito subjetivo. Diz inafastável o benefício, uma vez atendidos os requisitos versados no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995. Ressalta a improcedência na manifestação do Ministério Público, no que a continuidade não impede a formulação da proposta. Afirma inobservado o instituto tendo em vista a gravidade abstrata do crime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca seja determinada a observância do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, com o oferecimento da proposta.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. O Membro do Ministério Público teve como incabível a suspensão condicional do processo, ante a continuidade delitiva e as circunstâncias do crime. O Plenário do Supremo editou o verbete nº 723 da Súmula, segundo o qual é inadmissível a suspensão do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima do crime mais grave com o aumento de um sexto for superior a um ano.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator